Tribunal: TJDFT
Processo: 0703063-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703063-15.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINAMICA ENGENHARIA LTDA, GRAUNA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA, MAVAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: CONVENCAO DE CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VIVIAN VALOIS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dinâmica Engenharia Ltda., Graúna Incorporações Imobiliárias Ltda. e Maval Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau homologou o laudo pericial (id 249047515 e 252478541 dos autos originários). Dinâmica Engenharia Ltda., Graúna Incorporações Imobiliárias Ltda. e Maval Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda. relatam que a decisão agravada foi proferida sem a análise das impugnações ao laudo pericial, bem como sem a apreciação do incidente de suspeição do perito e das preliminares e prejudiciais suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença. Informam que apresentaram impugnação circunstanciada, acompanhada de quesitos suplementares, com a indicação de inconsistências técnicas e lacunas metodológicas, mas não houve qualquer apreciação judicial dessas manifestações. Acrescentam que o perito respondeu isoladamente aos quesitos suplementares, sem autorização judicial, e sem enfrentar a impugnação apresentada, o que reforça o descompasso procedimental verificado nos autos. Alegam que o juiz deve indicar os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões nos termos do art. 489, § 1o, inc. IV, do Código de Processo Civil. Explicam que as impugnações apresentadas tratavam de temas essenciais, extensão dos vícios analisados, ausência de nexo causal, limites da sentença executada, métodos empregados no laudo, entre outros, todos aptos a impactar a própria utilidade e validade da perícia. Argumentam que a homologação do laudo, sem enfrentar previamente essas impugnações, impede a aferição da correção e integridade da prova, além de comprometer a motivação da decisão. Defendem que a decisão agravada avançou para a homologação do laudo sem examinar previamente as impugnações ao trabalho pericial, o que viola o contraditório e restringe a sua defesa. Sustentam que suscitaram a suspeição do perito judicial porquanto este se manifestou sem autorização judicial e não enfrentou a impugnação apresentada, o que demonstra postura incompatível com a neutralidade exigida de um auxiliar do juízo. Registram que o Juízo de Primeiro Grau não analisou a matéria, não obstante o tema ser relacionado diretamente à validade do laudo e à segurança da prova técnica. Destacam que o perito manifestou-se sobre o incidente de suspeição, novamente sem comando judicial e de forma genérica. Esclarecem que a verificação da imparcialidade constitui etapa anterior e indispensável à validação da prova técnica pois a credibilidade do laudo depende da neutralidade do perito. Ressaltam que apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença com a exposição de diversas matérias prejudiciais que poderiam afastar a própria obrigação executada. Afirmam que o cumprimento de sentença poderia avançar somente após a apreciação das alegações que buscavam demonstrar a inexistência, a extinção ou a modificação da obrigação. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Pedem o provimento do agravo de instrumento para declarar a nulidade da decisão agravada e determinar a apreciação das matérias omissas pelo Juízo de Primeiro Grau. O preparo foi recolhido (id 78532360). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar eventual nulidade da decisão agravada por omissão e ausência de fundamentação. Dinâmica Engenharia Ltda., Graúna Incorporações Imobiliárias Ltda. e Maval Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda. alegam, em síntese, que a decisão agravada foi proferida sem a análise das impugnações ao laudo pericial, bem como sem a apreciação do incidente de suspeição do perito e das prejudiciais suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença originário foi iniciado por Convenção de Condomínio do Residencial Vivian Valois. Dinâmica Engenharia Ltda., Graúna Incorporações Imobiliárias Ltda. e Maval Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda. apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença. Defenderam a decadência da pretensão de reparação dos vícios aparentes e ocultos; o transcurso do prazo de garantia; a prescrição da ação; a inadequação da via eleita. Requereram a produção de prova pericial e pediram a rejeição do cumprimento de sentença. O Juízo de Primeiro Grau intimou as partes para especificação de provas. Indeferiu a requerimento de produção de prova oral e deferiu a produção de prova pericial (id 199176801 dos autos originários). O perito judicial apresentou laudo técnico pericial (id 241542337 dos autos originários). As partes foram intimadas para manifestação (id 241676633 dos autos originários). Convenção de Condomínio do Residencial Vivian Valois concordou com o laudo elaborado. Dinâmica Engenharia Ltda., Graúna Incorporações Imobiliárias Ltda. e Maval Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda. apresentaram impugnação ao laudo pericial e quesitos suplementares (id 244440815 dos autos originários). O perito judicial apresentou resposta aos quesitos suplementares (id 244462898 dos autos originários). Dinâmica Engenharia Ltda., Graúna Incorporações Imobiliárias Ltda. e Maval Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda. suscitou a suspeição do perito e apresentou parecer técnico de impugnação ao laudo elaborado pelo assistente técnico de Convenção de Condomínio do Residencial Vivian Valois (id 245766092 e 247479976 dos autos originários). O perito judicial foi intimado para manifestação, oportunidade em que defendeu a sua imparcialidade e reiterou as conclusões técnicas apresentadas (id 248954576 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão ora agravada nos termos seguintes (id 249047515 dos autos originários): Esclarecimentos ao laudo pericial prestados à manifestação retro. Homologo o laudo pericial constante dos autos. Adotem-se as providências necessárias ao pagamento dos honorários periciais ao expert. Concedo ao Executado o prazo de 30 (trinta) dias para conclusos dos reparos apontados ao ID 241542337 sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nos termos seguintes (id 252478541 dos autos originários): Rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão embargada por seus próprios fundamentos eis que ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. O art. 93, inc. IX, da Constituição Federal estabelece a necessidade de fundamentação das decisões judiciais, sob pena de nulidade.[1] Os arts. 11 e 489, § 1°, do Código de Processo Civil fazem semelhante previsão.[2] As razões fáticas e de direito que embasam a decisão devem ser expostas a fim de se permitir ao vencido entender os motivos de seu insucesso e, assim, interpor o recurso adequado, se desejar. A fundamentação, ademais, possibilita ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão caso haja a interposição de recurso. A falta de exposição dos motivos do ato judicial causa prejuízo ao contraditório e a ampla defesa porquanto o recorrente articulará hipoteticamente suas razões recursais. O Juízo de Primeiro Grau deu início à fase instrutória sem a análise das questões preliminares e prejudiciais de mérito arguidas na impugnação ao cumprimento de sentença. As preliminares e as prejudiciais de mérito devem ser dirimidas, em regra, antes da abertura da fase instrutória porquanto não se justifica a imposição de despesas às partes com a produção de provas que podem ser produzidas desnecessariamente. A postergação dessa análise pode ocorrer a critério do julgador, desde que motivada. O Juízo de Primeiro Grau não apreciou as questões apresentadas em impugnação ao cumprimento de sentença, bem como não apresentou qualquer manifestação com justificativa para essa omissão ou postergação de sua análise. Acrescento que a decisão ora agravada homologou o laudo pericial sem tecer qualquer consideração acerca dos motivos que levaram o julgador a homologá-lo, tampouco quanto aos argumentos levantados por Dinâmica Engenharia Ltda., Graúna Incorporações Imobiliárias Ltda. e Maval Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda. em sua impugnação ao laudo. O Juízo de Primeiro Grau somente consignou Homologo o laudo pericial constante dos autos. Não há qualquer exposição dos motivos, o que demonstra a inegável falta de fundamentação nos termos do art. 489, § 1o, inc. IV, do Código de Processo Civil. A ausência dos motivos ensejadores da homologação de laudo impugnado por uma das partes, bem como da suspeição arguida e das preliminares e prejudiciais de mérito apresentadas na impugnação ao cumprimento de sentença evidencia a nulidade da decisão agravada. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À Convenção de Condomínio do Residencial Vivian Valois para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação [2] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. (...). Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;